Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES – ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PASTAGEM DE GADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$38.120,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015655-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ CAMPONOGARA - CPF: 243.697.640-68 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES – ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PASTAGEM DE GADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$
38.120,00
) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015655-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

AGRAVADO:

JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PEDRO LUIZ CAMPONOGARA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Civil da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES” n. 0003342-16.2014.811.0044, ajuizada por
JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR
, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$38.120,00 (trinta e oito mil, cento e vinte reais) e estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para as partes realizarem o pagamento dos honorários periciais na proporção de 50% para cada.

Aduz o agravante em suas razões recursais que na ação de origem o agravado pleiteia, em apertada síntese, rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes, enquanto que o ora recorrente move reconvenção em face de Jairo Dias Pereira Junior também pleiteando rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

Destaca que
“foi determinada a realização de perícia para elucidação de alguns fatos, sendo eles a ocorrência e tamanho de focos de incêndios sobre a propriedade objeto de arrendamento entre as partes, bem como a data e quantidade de áreas de terras aradas pelo réu/reconvinte no ano de 2014”
(sic).

Ressalta que
“nomeado o perito, este apresentou a proposta de honorários de ID 49280222, em 18/2/2021, no montante de R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais). O réu/reconvinte apresentou pormenorizada impugnação, ao que o i. Perito reconheceu a inconsistência de parte dos seus cálculos, notadamente quanto ao valor da hora/trabalho em local rural que estava sendo computada também para os trabalhos em meio urbano, e reduziu os seus honorários para o patamar de 36.120,00 (trinta e seis mil cento e vinte reais) além de valores a título de despesas estimadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(sic).

Assevera que o réu/reconvinte apresentou nova impugnação, foi quando sobreveio a decisão homologatória recorrida.

Entende que o valor dos honorários homologados são exorbitantes e necessitam ser reduzidos, bem como
“que não se trata de mera insurgência genérica em face do valor dos honorários, mas de impugnação efetiva dos critérios de cálculo utilizados pelo i. Perito”
(sic).

Discorre que os honorários periciais não devem ser fixados em valor superior a R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que equivalentes ao valor/hora de R$100,00 (cem reais), multiplicado pelas 30 (trinta) horas de trabalho que estima-se serem necessárias para a realização da perícia. E,
“quanto às demais eventuais despesas, deverão ser ressarcidas conforme a apresentação de notas fiscais, sendo incabível arbitramento neste momento, sob pena de enriquecimento sem causa do i. Perito”
(sic).

Anota que
“caso o i. Perito não concorde com os honorários em questão, requer seja nomeado outro perito”
(sic).

Diz que
“é imperativa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que essa condição impedirá que o agravante tenha que arcar imediatamente com o pagamento de honorários periciais manifestamente exorbitantes, conforme determinado pela i Juíza a quo”
(sic).

Subsidiariamente,
“caso seja negado o efeito suspensivo pretendido, requer que lhe seja concedido prazo para o recolhimento dos honorários periciais fixados na origem, a fim de resguardar o seu direito constitucional à ampla defesa”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/09/2021, por esta Relatora (Id 102227981).

Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 107552464.

Preparo recursal recolhido, conforme Id 100054496.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação de rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes proposta por
JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR
em desfavor de
PEDRO LUIZ CAMPONOGARA, ora agravante
, cujo objeto do contrato a ser rescindido é o arrendamento de uma área de terras com 2.036ha (dois mil e trinta e seis hectares), destinadas a pastagem para recria e engorda de gado bovino, localizado na BR-242, Gleba Verzon, ‘Fazenda Santa Rita’, no Município de Gaúcha do Norte/MT, de propriedade do requerido.

Cinge-se dos autos que foi determinada a realização de perícia técnica para elucidação de alguns fatos, sendo eles a ocorrência e tamanho de focos de incêndio sobre a propriedade objeto de arrendamento entre as partes, bem como a data e quantidade de áreas de terras aradas pelo agravado no ano de 2014.

Infere-se que uma vez nomeado o perito, Engenheiro Agrônomo, com especialidade em Auditoria, Avaliações e Perícias da Engenharia, este apresentou a proposta de honorários de em 18/02/2021, no montante de R$54.450,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

O agravante apresentou pormenorizada impugnação, sendo que o perito reduziu seus honorários para R$36.120,00 (trinta e seis mil, cento e vinte reais), além de valores a título de despesas estimadas em R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que valor da hora/trabalho em local rural estava sendo computada também para os trabalhos em meio urbano.

No entanto, o agravante entendendo que o valor ainda era exorbitante, apresentou outra impugnação, que não foi acolhida pelo Magistrado de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Os honorários periciais devem ser fixados respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial.

Verifica-se que os honorários propostos encontram-se em consonância com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a qualificação do profissional, do perito nomeado, e o valor da causa, de modo que motivo não há para minorá-los.

Muito embora o requerido pleiteie que os honorários sejam definidos em montante não superior a R$ 100,00 (cem reais) e 30 horas de trabalho técnico, estas não se mostram plausíveis quando confrontadas com a complexidade do trabalho e valor da causa.

Não é demais ressaltar que o perito já foi intimado anteriormente para manifestar-se acerca do pedido de redução dos honorários, tendo este decotado aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da proposta inicial.

Assim, ante a ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, pois estes se mostraram razoáveis ao caso.

Salienta-se que os autos foram distribuídos no ano de 2014, tendo sido estes inclusos no rol de processos inseridos na META 2 do CNJ, exigindo-se célere andamento para a prolação de sentença de mérito.

Desta feita, indefiro o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologo os honorários periciais em R$ 38.120,00 (trinta e oito mil, cento e vinte reais).

Intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento dos honorários periciais na proporção de 50% para cada. (...)”

Pois bem. Os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Aliás, constata-se que os procedimentos a serem executados são de: “
a) Análise técnica do processo-10 horas; b)Plotagem de documentos constates nos autos-06 horas; c)Elaboração de cartas preliminares para trabalho de campo-06 horas; d)Realizar a vistoria no objeto de demanda-08 horas; e)Buscar contratos de arrendamento na região do litígio-08 horas; f)Buscar, interpretar, georreferenciar e plotar imagens de satélite para determinar a dinâmica de queimadas e ancianidade de ocupação-24 horas; g)Redigir, organizar, imprimir o Laudo Pericial e responder quesitos formulados pelas partes-24 horas; h)Deslocamentos Cuiabá - Paranatinga - área objeto de litigio (incluindo possíveis deslocamentos para futuras audiências e esclarecimentos-24 horas)
” (sic).

O perito informou que do total dos honorários, serão considerados
94 (noventa e quatro) horas
de trabalho realizados dentro da zona urbana e dentro do município de residência do profissional, ao valor mínimo de R$300,00 (trezentos reais) por hora técnica, e outras
16 (dezesseis) horas
trabalhadas fora da zona urbana e fora do município de residência do profissional ao valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) por hora técnica, totalizando o importe de R$36.120,00 (trinta e seis mil, cento e vinte reais), mais despesas na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, há de se considerar que parte do trabalho será executado no município de Paranatinga, que distancia em 378Km de Cuiabá, local onde é localizado o escritório do perito.

Ainda, constata-se que o valor dos honorários periciais está fundamentado segundo a Tabela de Honorários Mínimos do IBAPE - MT (Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias), conforme Capítulo III, que diz:

“Art. 13: A remuneração será calculada com base em um custo de R$ 300,00 (Trezentos reais) por hora, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou escritório do profissional, até o retorno ao mesmo, e excluindo os intervalos para refeições e repouso”.

A respeito dos honorários fora da zona urbana e fora do município de residência do profissional, o referido dispositivo diz o seguinte:

“Art. 28o - Os honorários resultantes da aplicação de qualquer dos critérios especificados neste regulamento estão sujeitos a acréscimos ou reduções nos seguintes casos:

a)....

b) Os trabalhos realizados aos domingos, feriados, ou períodos noturnos, sofrerão acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).
Aqueles efetuados fora da zona urbana terão 40% (quarenta por cento) de acréscimo, e fora do município de residência do profissional deverá ser aplicado um acréscimo de 40% (quarenta pôr cento). Aos trabalhos efetuados na esfera judicial, haverá um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), sendo que esses acréscimos serão cumulativos
, conforme os casos específicos;”

Portanto, conforme enunciado no Capítulo V – Art. 28° – item ‘b’ acima, a hora técnica ficaria assim definida: R$300,00 x 40% (fora da zona urbana) x 40% (fora do município de residência do profissional) x 25% (trabalhos efetuados na esfera judicial) = R$615,00 (seiscentos e quinze reais).

Todavia, pertinente registrar que o profissional nomeado pelo Juízo, mesmo tendo o direito aos 40% por residir fora do município objeto de demanda, abriu mão deste índice e definiu o valor da hora técnica em R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) para área urbana.

Ademais, o valor homologado, dividido em partes iguais entre os litigantes, a princípio, não se mostra excessivo, notadamente levando em conta, entre outros motivos, o valor dado à causa em 12/11/2014 – R$3.982.457,00 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais (Id 49149418 – fl. 25 – autos de origem).

De mais a mais, em observância aos autos principais, verifica-se que o agravado já recolheu os 50% dos honorários periciais que lhe coube pagar, conforme comprova o documento de Id 63299088 (origem).

Por outro lado, o agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão, fato que, por si só, desqualifica suas arguições.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não ter parâmetros taxativos, o juiz, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deve rejeitar a impugnação à proposta se formulada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo a ser gasto na execução dos trabalhos.
Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em face da proposta do expert no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), compatível com a complexidade dos cálculos a serem elaborados, bem como do tempo estimado para execução dos trabalhos (523 horas).
”

(N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022